Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TRÊS ESPECIALISTAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO EXAME. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em ação em que se discute resultado de prova de avaliação psicológica em concurso público, a intervenção judicial deve-se limitar estritamente a aspectos da legalidade, respeitando-se a soberania das bancas examinadoras e garantindo-se a isonomia entre todos os candidatos.
2. Para a validade do laudo psicológico não há necessidade de que três especialistas o assinem, sendo suficiente a assinatura do coordenador da comissão. Entretanto, diante da não comprovação de que o exame psicológico no concurso público tenha sido realizado por três especialistas na forma prescrita no art. 62 da Lei Distrital 4.949/2012, e diante de documentos que indicam que um dos psicólogos referidos como examinador negou a participação no exame e ingressou com pedido de abertura de inquérito policial porque seu nome teria sido usado indevidamente, aliado à declaração da Ré de que realmente foram apenas dois os examinadores, anula-se o exame do autor e determina-se a realização de outro na conformidade da lei.
3. Recurso provido.